Tribunal: STF
Processo: ADI 7379
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO NO ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIVRE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra o § 7º do art. 1º da Lei Estadual nº 17.649/2018 de Santa Catarina, que condicionaria a fruição de regime especial de tributação do ICMS, aplicável aos serviços de comunicação multimídia (SCM), à equivalência de preços com os serviços ofertados conjuntamente com serviços de valor adicionado (SVA). A embargante alega contradições no acórdão quanto à inaplicabilidade da regra de prevenção (art. 77-B do RISTF) e à qualificação da norma como de natureza tributária.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar a prevenção da Ministra Cármen Lúcia, à luz da similitude temática com a ADI 6.124; e (ii) o dispositivo legal impugnado foi erroneamente qualificado como norma tributária, ao invés de regulatória, implicando ingerência indevida no setor de telecomunicações e violação à livre iniciativa.



    III. Razões de decidir



    3. A mera similitude temática entre a ADI 7.379 e a ADI 6.124 não configura prevenção, nos termos do art. 77-B do RISTF, pois inexiste identidade objetiva entre os dispositivos legais impugnados, requisito indispensável à prevenção.



    4. O § 7º do art. 1º da Lei Estadual nº 17.649/2018 possui natureza tributária, por estabelecer condição fiscal facultativa para fruição de benefício, sem configurar ingerência na regulação do setor de telecomunicações nem ofensa à livre iniciativa, à luz do Convênio ICMS 3/2017.



    5. A tentativa da embargante de reabrir o mérito da decisão, sob o pretexto de contradição ou omissão, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.